Tribunal: TJDFT
Processo: 0731558-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO TOCANTE AO PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO À RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 563 DO STJ. REVELIA DECRETADA. EFEITOS MATERIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO RATIFICADA PELOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO REUNIDOS AOS AUTOS. CONTRATO DE MÚTUO. COBRANÇA LÍCITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de inexistência de débito c/c restituição de valores descontados em folha de pagamento e compensação por danos morais, em razão de suposta contratação fraudulenta de mútuo com entidade fechada de previdência complementar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida com entidade fechada de previdência complementar; (ii) a validade da contratação de mútuo e a licitude dos descontos realizados; (iii) a existência de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausente interesse recursal quanto ao pedido de reforma da sentença para que seja determinada a restituição dos descontos na forma simples, uma vez que o pleito autoral de repetição de indébito em dobro foi indeferido em primeira instância. Preliminar de falta de interesse recursal suscitada de ofício.
4. A relação jurídica estabelecida com entidade fechada de previdência complementar não se submete às normas do CDC, conforme entendimento consolidado na Súmula 563 do STJ e precedentes correlatos.
5. É relativa a presunção de veracidade resultante do instituto da revelia, daí porque não importa em imediato julgamento de total procedência do pedido inicial. Assim ocorre porque não se verificará o efeito material de serem reputadas verdadeiras as alegações de fato aduzidas pelo autor sem que possa minimamente certificá-las o conjunto das provas reunidas aos autos (art. 345, IV, CPC).
6. Demonstrada a regularidade da contratação de mútuo, com autorização expressa para descontos em folha e efetiva disponibilização dos valores à contratante, não se verifica a alegada fraude ou vício de consentimento.
7. Inexistente a prática de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não há que se falar em compensação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. Ônus sucumbenciais invertidos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX. CPC, art. 104, § 2o; 345, inc. IV; 1.012, § 1o, inc. V; 1.013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1338738/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/09/2019, p. 3/10/2019. STJ, REsp 1778894/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24/2/2021. TJDFT, APC 0730176-80.2022.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 16/11/2022, p. 29/11/2022.